Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-86.2009.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003405-86.2009.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLÁVIO AUGUSTO SCHONHOLZER DA CRUZ (APELANTE), Flavio Augusto Schonholzer da Cruz (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA

– INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA –
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
CAMINHÃO
SUBTRA
ÍD
O
ENCONTRAD
O
NA POSSE DO
APELANTE
– 2.

APELO
DESPROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porquanto

nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
,

o ônus da prova é de quem alega,

sobretudo quando se

apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2
. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Augusto
Schonholzer
da Cruz
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Água Boa
-MT
que,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0003405-86.2009.8.11.0021
(código 28967)
,

condenou-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à sanção de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa,
calculados
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos;
impondo-se asseverar, outrossim, que a
pena privativa de liberdade
foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

O apel
ante, forte nas razões juntadas no ID
89915006
, postula
a
desclassificação

da conduta
dolosa
para a modalidade culposa
, alegando
que
desconheci
a
a origem ilícita do
be
m
apreendido em sua
posse
; fazendo alusão,
ademais
, a

“ausência de provas sólidas e aptas”
para
embasar

a sentença condenatória
.

Nas
contrarrazões encartadas
no ID
89915007
, o Ministério Público pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida

pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora
, no parecer acostado
no ID
90701459
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória, encartada
no ID
89907997
, relata os fatos desta forma:

[...]
"Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/07/2010, por volta das 24h, o denunciado
Flávio
Augusto
Schonholzer
da Cruz, conduzindo o
veículo

Car
/
Caminhão
M. Benz/710, de cor branca, placa CHW 9288, ano
fabricação
1998, modelo 1997, realizava manobras perigosas na Rua O1,
próximo
ao Hospital Regional, quando foi abordado pela autoridade policial, que apreendeu o
veículo
em
questão
, fls. 06/07.

Segundo apurado o
veículo
foi apreendido pois, em análise da documentação, verificou—se que se tratava de
veículo
furtado, conforme
doc. de fls. 11. O
veículo
, quando submetido a
perícia
(Laudo Pericial de fls. 15/23) mostrou-se ter
o
sequencial identificador de chassi adulterado por remarcação de caracteres.

O denunciado
não
logrou
êxito
em explicar a posse de boa

fé e origem

do bem

furtado, dizendo

apenas que o
veículo
era locado

da pessoa de ‘Renato de Ta
l
', em
Goiânia
.

O bem foi
restituído
a
vítima

conforme
termo de entrega fls.

56
.”
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação
está
evidenciada
e não há questionamento do apelante ness
e sentido, pois a insurgência se dirige
apenas
à

autoria delitiva,
sob o argumento que ele
não praticou o ilícito
em questão
“por não saber que transportava caminhão de origem criminosa”
.

No en
t
anto
,
não há dúvidas de que o apelante estava na posse
d
e bem
de origem ilícita
,
remanescendo, neste recurso, apenas
a
solução para a
questão
que
exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se
ele
tinha conhecimento de que
o
caminhão

encontrad
o

na
sua posse
, seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser
mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
criminosa
do
veículo
que
foi
apreendido na sua
posse, tampouco que o teria adquirido
de forma lícita
.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

embora
o policia
l
militar
Kleber da Silva Machado
, ao ser ouvido na fase
judicial
,
não
tenha
deles
se recorda
do
em virtude do transcurso de logo tempo desde a data da ocorrência examinada nestes autos, extrai-se das declarações do
apelante

declinadas
em ambas as fases da persecução penal, que não foi
apresentada
por ele
uma explicação plausível acerca da procedência do veículo
que pudesse denotar sua posse de boa
-
fé.

Veja-se que, n
a
fase extrajudicial
,
o
apelante
apresentou dois prenomes distintos do
s
supost
os
dono
s
do veículo que arrendava
: em um primeiro momento disse ser
Renato e depois Roberto,
isso
sem contar que

não soube sequer citar o s sobrenome s dessa s pessoa s

(
IDs
89907999, p. 2 e 89914959, p. 5)
.

Na mesma cantilena o apelante

manteve a versão de que alugava o caminhão e que pagava por quilômetro rodado para uma pessoa que conhecia
por intermédio
de um amigo de Goiânia
;
e que quando
contou para esse indivíduo que o
veículo
havia sido apreendido por ser objeto de ilícito, essa pessoa desapareceu. Disse, ainda, o
recorrente
, que
ficou com o
caminhão
por seis meses até a data em que foi apreendido
;
que
não celebrou contrato, não tem recibo algum dessa transação
;
não
soube
dizer
quanto pagava por mês pelo suposto a
rrendamento
;

e
, por fim,
que não
se lembrava
que a documentação
do veículo
estava atrasada (
vide 2o link lançado no relatório de mídias encontradiço no ID 89915009
).

Ademais,
é imperativo que se reconheça que

a alegação do
apelante
no sentido de que já havia sido abordado
e liberado várias vezes
pela
P
olícia
R
odoviária
F
ederal
sem que nenhuma irregularidade tenha sido apontada
, não tem
respaldo em prova alguma
,
tendo sido
rechaçada
pelo prolator da
sentença
condenatória
com
os
seguintes
argumentos
:

Aliás, apesar de o réu ter afirmado que já havia sido abordado outras vezes por Policiais, o documento que foi apreendido na data dos fatos (2010) era referente ao exercício de 2006, o que torna completamente sem crédito a versão sustentada pelo réu, tendo em vista que o mesmo afirmou que permaneceu com o veículo durante 06 (seis) meses e que, se tivesse apresentado tal documento do ano de 2006 a autoridade
policial durante esse período (meados de 2010), ter-se-ia, no mínimo, a apreensão do veículo por infração administrativa.

Sendo a
ssim,
ficou evidente
que o apelante
conduziu em proveito próprio um caminhão
de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois não
apresentou
documento
algum
que pudesse justificar a sua origem lícita
ou que ao menos pudesse revelar qualquer indício de veracidade de sua
versão
;
muito pelo contrário, as circunstâncias que ele alega serem plausíveis para evidenciar apenas sua culpa denotam que efetivamente sabia que o
veículo
que conduzia somente poderia ser fruto de algum ilícito
,
pois
nenhuma das condutas culposas (negligência, imprudência ou imperícia) justificaria o
seu
completo desconhecimento acerca da origem do bem que estava em seu poder
.

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
de
seu pleito
visando ser
reconhecida a modalidade culposa do
delito de receptação, uma vez que suas
alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as
conclusões

do juízo de primeiro grau
, cingindo-se a, apenas, suscitar a fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem,
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente
no édito condenatório

Por outro
prisma
, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente des
conhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
,

o ônus da prova é de quem alega, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.

ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
.
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(
STJ,
HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
.

Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de furto; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que
ele
não tinha conhecimento da origem ilícita
do caminhão
encontrado em sua posse. Todavia,
o
recorrente
apresentou
,

em ambas as fases da persecução penal
,
apenas as
suas próprias
declarações
eivadas
de
contradições e incoerências
, tal como foi demonstrado linhas volvidas
.

D
iante do que foi exposto,
é
necessário

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito
de
desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal), diante da assertiva inverossímil apresentada
por
ele
em relação ao desconhecimento da origem ilícita do

caminhão que conduzia
; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que
o veículo fo i apreendido pelo s policia is

militares
não deixam dúvidas de que
ele
tinha conhecimento da
sua
origem ilícita
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Flávio Augusto
Schonholzer
da Cruz
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021